Tribunal: TJDFT
Processo: 0705532-98.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ARMA BRANCA APREENDIDA. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. CONFISSÃO INFORMAL. UTILIZAÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DA CONDENAÇÃO. ATENUANTE QUE DEVE SER RECONHECIDA. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A perícia da arma branca é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correlata, quando há outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa.

2. A confissão informal do apelante quando utilizada pelo Juízo sentenciante como elemento para fundamentar a condenação, ainda que retratada em Juízo, mostra-se eficaz para a elucidação dos fatos e formação do convencimento do julgador, devendo, assim, ser considerada na segunda fase da dosimetria (AgRg no REsp1827438/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTATURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 01/10/2019).

3. A prática de crime durante o curso da execução de pena é fato idôneo para valoração negativa da conduta social do réu, já que tal conduta é dotada de maior reprovabilidade e demonstra seu comportamento no meio social.

4. Conforme entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, em regra, a confissão e a reincidência são circunstâncias igualmente preponderantes e devem ser compensadas. Contudo, no caso de réu multirreincidente, não se pode admitir a compensação das circunstâncias, prevalecendo a agravante.

5. Pela prova produzida, o réu tinha a intenção de atingir dois patrimônios de diferentes vítimas. Ainda que apenas o celular de uma delas tenha sido efetivamente subtraído, o réu não obteve êxito em subtrair o aparelho celular de outra por circunstâncias alheias à sua vontade. Assim, deve ser aplicado ao caso o concurso formal, nos termos do art. 70, caput, do Código Penal, já que se trata de dois crimes de roubo realizados mediante uma só ação.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.